Tribunal: TJSP
Processo: 2291846-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. Inadmissibilidade. Não merece acolhimento o recurso cujo objetivo é a modificação da decisão expressada no acórdão. Não ocorrência de vilipêndio ao art. 489, I, II, III, §1o, IV, VI, art. 1022, II, § único, II, art. 503, art. 506, art. 98, §1o e §3o, do CPC
Embargos rejeitados.